Tribunal: TJDFT
Processo: 0715006-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0715006-39.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUIZ FELIPE ALVES COSTA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ FELIPE ALVES COSTA no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal. O pedido liminar foi indeferido (ID 16604106). A autoridade impetrada prestou informações esclarecendo que o Paciente foi sentenciado (ID 16671710). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da prejudicialidade do habeas corpus (ID 16986828) Assim, diante da informação de que o paciente fora sentenciado, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente writ que se discute excesso de prazo na tramitação do feito, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de junho de 2019. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator